Tribunal: STF
Processo: Pet 12688
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho



    Trata-se de PET autuada nesta SUPREMA CORTE, por meio da qual a Polícia Federal encaminha o Relatório Final Conclusivo das investigações realizadas acerca das condutas de ARGEU FRANCISCO GONÇALVES ANDRADE (CPF 013.364.496-08), em razão de sua participação nos atos golpistas ocorridos em 8/1/2023 em Brasília/DF, bem como a Representação pela decretação de medida cautelar de suspensão de porte e posse de arma de fogo (eDoc. 3, fls. 2-36). 



    A Procuradoria-Geral da República, em 9/7/2024, ofereceu denúncia em face de ARGEU FRANCISCO GONÇALVES ANDRADE como incurso nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal; 359-L (tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal; 359-M (golpe de Estado), do Código Penal; 163, parágrafo único, incisos I, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), do Código Penal; e 62, inciso I, da Lei n. 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do artigo 29, caput (concurso de pessoas) e do artigo 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal (eDoc. 3, fls. 51-59).



    Na cota da denúncia, a Procuradoria-Geral da República requereu a decretação de medida cautelar patrimonial de sequestro e indisponibilidade de bens, direitos e valores em face do ora denunciado, bem como a suspensão do porte e da posse de armas de fogo (eDoc. 3, fls. 44-49), o que deferi em decisão de 11/7/2024 (eDoc. 3, fls. 112-116).



    Em 26/8/2024, a Defesa do denunciado apresentou resposta prévia à denúncia, juntou documentos comprobatórios e requereu a revogação das medidas cautelares (eDoc. 23, fl. 14).



    Em 12/9/2024, a Defesa do denunciado peticionou nos autos para requerer, em síntese: “a retirada da demanda de pauta de julgamento virtual e que seja realizada nova pauta de julgamento na modalidade presencial, com a concessão de tempo para realização de sustentação oral”.



     É o relatório. DECIDO.



    O julgamento em ambiente virtual não prejudica a discussão sobre a matéria, prevalecendo, portanto, a faculdade regimental conferida ao Relator pelo art. 21-B, do RISTF, com redação da Emenda Regimental 53/2020, de submissão a julgamento por meio eletrônico.



    Por fim, caso tenha interesse em fazer sustentação oral, a parte poderá, desde que observado o rito, encaminhá-la por meio eletrônico, após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual, na forma dos arts. 21-B, §2º, e 131, § 5º, do RISTF.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o pedido formulado.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente